Tribunal: TJMT
Processo: 1006232-07.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006232-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA DE MIRANDA - CPF: 629.565.741-91 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE SEGURO – DEFEITO NO VEÍCULO SEGURADO CAUSADO PELO PREPOSTO DA SEGURADORA – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O ponto nodal do presente recurso é verificar se a parte acionada causou algum prejuízo à parte autora através de seu preposto que teria danificado o veículo segurado diante das várias tentativas de ignição do automóvel. Compulsando o caderno processual não verifico nenhum elemento que possa consubstanciar a versão autoral.

II - Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 373 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1006232-07.2020.8.11.0041 interposto por LUCIANA DE MIRANDA contra sentença proferida nos “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com HDI SEGUROS S.A. perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 202329755 o magistrado a quo julgo improcedentes os pedidos iniciais formulados por LUCIANA DE MIRANDA em desfavor de HDI SEGUROS S.A. Condenou a autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 202329756 que possui com a requerida um seguro (Apólice nº 01.058.431.190918), para seu veículo CHEVROLET PRISMA, PLACA QBG-3341, na data do dia 06/02/2019, com vigência de 1 (hum) ano. De FORMA imediata entrou e contato com a seguradora narrando os fatos para a atendente, preposta da requerida, esta informou que a autora possuía uma cobertura de assistência técnica, onde um mecânico seria enviado até o local e prestaria a assistência necessária para resolver o problema. No ato do atendimento o protocolo Nº 54134342 as 10:06 hora;

Afirma que ao chegar, o técnico olhou abriu o capô do carro para ver o motor e, em seguida, pediu ao irmão da autora, sr. Leandro, que também estava no local, que dessa partida no carro, posto que, pela breve análise, o motor estava fraco. Julgando ser problema de bateria, o técnico da requerida pegou outra bateria e conectou no carro e, novamente, pediu para dar mais uma partida no carro, o que persistiu por diversas vezes;

Sustenta que diante das inúmeras tentativas de dar partida no carro, a bateria colocada pelo técnico descarregou e, só então, este chegou à conclusão que teria que realmente chamar o reboque, Solicitando o reboque junto à requerida, o veículo fora levado para uma oficina de confiança da autora. Lá estando, em uma rápida verificação, sem nem mesmo tentar ligar o carro, o mecânico da oficina concluiu que a causa de todo o problema a correia dentada rompeu;

Aduz que demonstrando que todo o dano ocasionado foi pelo preposto da seguradora devida as inúmeras tentativas de ligar com o veículo persistentemente;

Requer seja o presente recurso conhecido e provido, no sentido de se reformar integralmente a decisão dando a gratuidade de justiça, bem como a condenação em danos materiais e morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por LUCIANA DE MIRANDA, ora apelante, em face de HDI SEGUROS S.A., ora apelada.

Narra a autora, que adquiriu junto a requerida um seguro (Apólice nº 01.058.431.190918), para seu veículo CHEVROLET PRISMA, PLACA QBG-3341, na data do dia 06/02/2019, com vigência de 1 (um) ano. Alega que no dia 03/08/2019, enquanto transitava na região do Residencial Paiaguás, o veículo da autora apresentou um barulho estranho e logo em seguida o motor desligou, apagando ainda, todas as luzes do painel.

Aduz que entrou em contato com a seguradora solicitando guincho, sendo informada que receberia a assistência necessária, e então, ao chegar, o técnico olhou abriu o capô do carro para ver o motor e, em seguida, pediu ao irmão da autora, sr. Leandro, que também estava no local, que desse partida no carro, posto que, pela breve análise, o motor estava fraco.

Afirma que diante das inúmeras tentativas de dar partida no carro, a bateria colocada pelo técnico descarregou e, só então, este chegou à conclusão que teria que realmente chamar o reboque.

Assevera que o mecânico informou que, devido a várias partidas que foram dadas após a correia dentada ter se rompido, ocasionou a quebra da biela e, em consequência, o braço da biela quebrada perfurou o bloco do motor.

Relata que o carro só ficou pronto no dia 16/08/2019, sendo que a mesma ficou todo esse tempo se locomovendo de carona, bem como, de Uber, haja vista que não recebeu qualquer assistência da empresa ré, quando da solicitação de carro reserva.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na afirmação de que o preposto da ré/apelada deu causa ao problema técnico no veiculo segurado.

Consignou o magistrado diretor em sentença:

“(...)

Na hipótese dos autos, verifica-se que embora a parte Autora alegue que precisou realizar a troca de peças em razão do preposto da Requerida ter tentado ligar o veiculo por diversas vezes, verifica-se que não há qualquer prova do referido argumento, valendo destacar que intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a parte Autora informou que não havia mais provas a produzir (ID. 122865370).

Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373 do CPC, e uma vez não tendo a autora se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

A Autora alega ainda que solicitou um carro reserva para a Requerida, para que, durante o período em que o veículo segurado estivesse sendo reparado, pudesse continuar exercendo seu labor. Contudo, alega que tal pleito foi negado pela ré.

Ocorre que o contrato estabelecido entre as partes prevê a disponibilização de carro reserva em caso de sinistros de “...[c]olisão, abalroamento, capotamento, incêndio, alagamento, Furto ou Roubo – excluindo-se casos de pane ao veículo, que torne indisponível o veículo segurado.” (condições gerais do contrato – ID. 38228311).

Desta forma, em razão da ausência de cobertura para o fato ocorrido com o veiculo segurado, não há que se falar em indenização.”

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É indispensável neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Pois bem.

O ponto nodal do presente recurso é verificar se a parte acionada causou algum prejuízo à parte autora através de seu preposto que teria danificado o veículo segurado diante das várias tentativas de ignição do automóvel.

Compulsando o caderno processual não verifico nenhum elemento que possa consubstanciar a versão autoral.

Entendo que a prova pericial é fundamental para avaliar e determinar de forma cabal se existe ilegalidade na conduta do preposto da demandada, eis que os documentos indexados, por si só, não demonstram se de fato existe defeito passível de indenização.

Nesse sentido:

"a preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento, e, pois, para a delimitação das regras que compõem o formalismo processual. (...) De acordo com o princípio da preclusão, o procedimento não deve ser interrompido ou embaraçado (ou, ao menos, as interrupções e os embaraços devem ser reduzidos ao mínimo inevitável). Deve-se caminhar sempre avante, de forma ordenada e proba: não se admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas;" (Fredie Didier Jr., In "Curso de Direito Processual Civil", v. 1, 14a ed., Juspodivm, pp. 306/307).

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 373 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 373 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024